Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-90.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, que acolheu o veredicto dos jurados e absolveu o réu da imputação de tentativa de homicídio, prevista no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão absolutória dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantida pelo art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, sendo a sua desconstituição medida excepcional.
2. A decisão dos jurados encontra respaldo em tese defensiva plausível, consistente na negativa de materialidade delitiva, amparada em depoimentos ambíguos da vítima.
3. A opção dos jurados por uma das teses possíveis não configura arbitrariedade, mas exercício legítimo da competência constitucional do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri deve ser mantida quando fundada em tese defensiva plausível e não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito à soberania dos veredictos.